Tribunal: TJDFT
Processo: 0727232-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. LEI 9.605/1998, ART. 32 §1o-A. MAUS TRATOS A ANIMAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA FRAÇÃO DE AUMENTO. CONCURSO FORMAL. CINCO ANIMAIS. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo delito de maus tratos aos animais (art. 32, §1o-A, da Lei no 9.605/1998).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Estabelecer se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de maus tratos a animais domésticos
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 32, da Lei no 9.605/1998, tutela o equilíbrio do meio ambiente ao incriminar a conduta do sujeito que “pratica abuso” (exigir demais) ou “maus-tratos” (causar sofrimento) ou “fere” (machucar) ou “mutila” (separar membros do corpo) animais.
4. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime, conforme ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão, auto de depósito, vídeos/fotos do local, laudos periciais e prova oral colhida em juízo, que evidenciam o abandono dos cachorros, não há falar em absolvição por insuficiência probatória (CPP, art. 386, VII).
5. A utilização do critério de exasperação da pena-base consistente no aumento de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável encontra amparo na jurisprudência desta Corte e dos tribunais superiores.
6. Aplica-se a regra do concurso formal de crimes (art. 70, CP), considerado o abandono e sofrimento infligidos a cinco animais.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 396 e 155; CP, arts. 33, 44, 59, 69, 77; Lei no 9.605/1998, art. 32, § 1o-A.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1198975, 20180910033344APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no DJE: 12/9/2019. Pág.: 81/91; Acórdão 2070450, 0707031-51.2020.8.07.0004, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 01/12/2025, publicado no DJe: 02/12/2025; Acórdão 1999004, 0707157-57.2023.8.07.0017, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 26/05/2025).